Tribunal: STF
Processo: RE 366168
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Competência: Justiça comum: ação popular contra o SEBRAE:
L. 4717/65 (LAP), art. 20, f; CF, art. 109, IV; Súmula 516.
1.O
SEBRAE não corresponde à noção constitucional de autarquia, que,
para começar, há de ser criada por lei específica (CF, art. 37, XIX)
 e não na forma de sociedade civil, com personalidade de direito
privado, como é o caso do recorrido.
Por isso, o disposto no art.
 20, -f-, da L. 4717/65 (LAP), para não se chocar com a
Constituição, há de ter o seu alcance reduzido: não transforma em
autarquia as entidades de direito privado que recebam e apliquem
contribuições parafiscais, mas, simplesmente, as inclui no rol
daquelas - como todas as enumeradas no art. 1º da LAP - à proteção
de cujo patrimônio se predispõe a ação popular.
2. Dada a patente
 similitude da natureza jurídica do SESI e congêneres à do SEBRAE,
seja no tocante à arrecadação e aplicação de contribuições
parafiscais, seja, em conseqüência, quanto à sujeição à fiscalização
 do Tribunal de Contas, aplica-se ao caso a fundamentação subjacente
 à Súmula 516/STF: "O Serviço Social da Indústria - SESI - está
sujeito à jurisdição da Justiça estadual".